Tribunal: TJMT
Processo: 1043760-93.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Recurso Inominado n.: 1043760-93.2023.8.11.0001
Embargante: Bradesco vida e previdência S.A.
Embargada: Joana Vieira dos Santos Silva
Relator: Aristeu Dias Batista Vilella
Data do Julgamento: 17 de junho de 2024
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO RECURSO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL SUPERVENIENTE. HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO RECURSO. RECURSO PREJUDICADO
1. É cabida a desistência recursal, conforme art. 501 do CPC.
2. Evidente falta de interesse recursal.
3. Sendo assim, não se pode afastar a falta de interesse recursal superveniente.
4. Homologação do pedido de desistência.
5. Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043760-93.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOANA VIEIRA DOS SANTOS SILVA - CPF: 002.302.581-66 (RECORRENTE), ISABEL CRISTINA GUARIM DA SILVA ARRUDA - CPF: 002.642.356-14 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024